Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR DIREITA COM ENXERTO DERMOLIPÍDICO. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Os documentos contidos na petição inicial, comprovam a necessidade e a urgência da realização do procedimento cirúrgico de reconstrução de cavidade ocular direita com enxerto dermolipídico, sob anestesia geral. A Recorrente é portadora de anoftalmia, microftalmia e macroftalmia; essas condições podem causar uma série de problemas de visão e a não realização do tratamento necessário, devido demora do procedimento cirúrgico pleiteado, provoca ou acentua: cegueira, estrabismo, ambliopia (olho preguiçoso), glaucoma, doenças da retina, doenças da córnea e doenças do nervo óptico.
2. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação da Recorrente.
4. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a Recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material). Portanto, tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
5. Conforme o teor do Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
6. Desse modo, passados aproximadamente um ano e três meses além do prazo fixado pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pela paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento cirúrgico da Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e confirmar a tutela antecipada recursal para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em favor da Recorrente, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR DIREITA COM ENXERTO DERMOLIPÍDICO PROCEDIMENTO SOB ANESTESIA GERAL, nos termos da prescrição médica, na rede pública ou privada, às expensas do erário. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.